Tribunal: TJMT
Processo: 0008650-53.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008650-53.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 062.810.921-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI - CPF: 066.766.921-39 (APELANTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), VINICIUS SILVA DE PAULA - CPF: 067.533.801-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 604.038.451-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, INIMPUTABILIDADE, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA, DETRAÇÃO PENAL E INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME FECHADO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E REGIME SEMIABERTO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE INIDÔNEA E EXACERBADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - AUTORIAS - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - JULGADOS DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE – PREMEDITAÇÃO E CONDUTA SOCIAL - CARACTERIZAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - QUANTUM DE ELEVAÇÃO - 1/8 (UM OITAVO) MAIS FAVORÁVEL – PERSONALIDADE – INIDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA – MENORIDADE RELATIVA [PRIMEIRO APELANTE] - ATENUANTE RECONHECIDA – REGIME FECHADO FIXADO EM OBSERVAÇÃO AO ART. 33 § 2º, “A” DO CP – JUSTIFICADO – DETRAÇÃO – PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTO DO TJMT -

RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Não se admite a compensação de culpas no direito penal, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.257.811/MG).

A tese de atipicidade da conduta porque estaria sob efeito de drogas não conduz, automaticamente, à inimputabilidade, que deve ser comprovada mediante laudo pericial (TJMT, Ap 158609/2015).

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

“Comprovado nos autos que dois apelados integram a
facção

criminosa
Comando Vermelho, a qual se dedica a práticas delitivas, acarretando consequências nefastas para toda a sociedade, evidencia-se a
conduta
desregrada dos apelantes perante a comunidade, exigindo o reconhecimento negativo da vetorial da
conduta

social
.”
.

(
TJMT,
N.U 1007083-34.2020.8.11.0045)

A exasperação do Juiz-Presidente [1/8 por circunstância] afigura-se mais benéfica que a usualmente utilizada pelo c. STJ
[1/6]
para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

O c. STJ possui entendimento de que as anotações de atos infracionais não justificam a exasperação da pena-base “
por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes,
personalidade
ou conduta social”
(HC n. 623.117/SP).

A pena imposta –
superior
a
8
(oito)
anos
- e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o
regime
inicial
fechado

(TJMT, AP N.U 0004986-70.2019.8.11.0059)

A detração pena, quando
“não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT – N.U 0009127-91.2016.8.11.0042).

Recursos providos parcialmente para readequar as penas dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008650-53.2019.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417-
COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE:

PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA

VINICIUS SILVA DE PAULA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U

0008650-53.2019.8.11.0013
- Código
201025
), que condenou o
primeiro
apelante por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e receptação a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado, o
segundo
apelante por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o
terceiro
apelante por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e falsa identidade a 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão e 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de detenção, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (ID 131774921 - fls. 853/857).

PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI sustenta que: 1) houve
“culpa concorrente da vítima”
; 2) estava sob efeito de drogas, a caracterizar atipicidade da conduta por inimputabilidade; 3) a pena-base [culpabilidade] teria disso negativada mediante fundamentação inidônea e exacerbada; 4) era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, a ensejar o reconhecimento da atenuante; 5) deveria ser realizada a detração penal; 6) seria inconstitucional a imposição do regime fechado
“em face da suposta hediondez”
.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 183704342).

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA sustentam que: 1) a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos porque
“inexistem provas das participações dos apelantes”
; 2) “
a fundamentação utilizada pelo juízo é demasiadamente genérica”
.

Pedem o provimento para que seja realizado novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 183704350).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo parcial provimento do recurso do apelante PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (ID 183704373).

A i.

4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Apelante Pedro Henrique Campos Berthi: Inconstitucionalidade do regime prisional fechado aplicado ao apelante pelo cometimento de crime de natureza hedionda. NÃO ACOLHIMENTO. Regime prisional inicialmente fechado fixado em razão do quantum de pena concretamente aplicada ao apelante, nos termos do artigo 33, §2º, a, do CP, independentemente da natureza do crime cometido. 1. 2. Mérito: a) Objetiva-se a retificação do cálculo penal, argumentando a desproporcionalidade da sanção imposta. Fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. PARCIAL ACOLHIMENTO. Pena-base adequadamente imposta ao apelante. Comprovada a premeditação na conduta homicida, o que justifica a negativação da culpabilidade do agente, bem como a conduta social indesejada, uma vez que o apelante integra a facção Criminosa do Comando Vermelho. Adoção da fração de 1/8 calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, o que se mostra favorável ao recorrente. No entanto, o apelante contava com apenas 20 anos de idade à época do crime, o que atrai a incidência da atenuante do art. 65, I, do CP. b) Na sequência, a defesa requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima. NÃO ACOLHIMENTO. Vedada a compensação de culpas na seara penal. c) Objetiva-se, ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta pela inimputabilidade do agente em razão da influência de entorpecentes. NÃO ACOLHIMENTO. A análise de eventual inimputabilidade do agente demandaria a instauração de incidente de insanidade mental e realização de perícia técnica. Tese não levantada em nenhum momento do curso da persecução penal e nem mesmo no decorrer da sessão Plenária, o que atrai a preclusão da matéria. d) Por fim, a defesa requer a realização da detração penal e a fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento inicial da sanção penal. NÃO ACOLHIMENTO. A detração penal será realizada oportunamente pelo d. Juízo das Execuções Penais já que, no caso em tela, não influi na liberdade do apelante e modificação do regime prisional inicialmente aplicado. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso defensivo. 2. Apelantes Vinicius Silva de Paula e Júlio César da Silva Bezerra: 2. 1. Mérito: a) Inicialmente, a defesa dos apelantes objetiva a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão se deu manifestamente contrária às provas dos autos. NÃO ACOLHIMENTO. Lastro probatório suficiente à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Testemunha ocular da ação criminosa ouvida em Plenário, a qual confirmou toda a dinâmica delitiva atribuída aos recorrentes. b) Subsidiariamente, a defesa requer a retificação da dosimetria penal. PARCIAL ACOLHIMENTO. Comprovada a premeditação na conduta homicida, o que justifica a negativação da culpabilidade dos apelantes, bem como a conduta social indesejada, uma vez que os recorrentes integram a facção Criminosa do Comando Vermelho. Adoção da fração de 1/8 calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, o que se mostra favorável. Necessária a revisão do cálculo penal tão somente para que seja neutralizada a circunstância judicial correspondente à personalidade dos apelantes, diante da insuficiência de elementos concretos à sua negativação. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso defensivo. 3. Conclusão: Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO de ambos os recursos defensivos.”
(
Rosana Marra
, procuradora de Justiça - ID 191768686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]A.1 – Do Crime de Homicídio Qualificado No dia 27 de agosto de 2019, por volta de 01h30min, em residência particular, na Rua das Jaqueiras, nº 571, Bairro Jardim Morada da Serra, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Julio Cesar da Silva Bezerra, Pedro Henrique Campos Berthi, e Vinicius Silva de Paula, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, na companhia do inimputável Wesley Moraes de Castro, por motivo torpe e mediante meio cruel, bem como, utilizando recursos que dificultaram a defesa da vítima, mataram Marcos Carvalho de Souza.

A.2 – Do Crime de Corrupção de Menor Nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, os denunciados Julio Cesar da Silva Bezerra, Pedro Henrique Campos Berthi, e Vinicius Silva de Paula, com consciência e vontade, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos, Wesley Moraes de Castro, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

A.3 – Do Crime de Receptação No dia 27 de agosto de 2019, e no período imediatamente anterior, na Avenida São Paulo, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Julio Cesar da Silva Bezerra, Pedro Henrique Campos Berthi, e Vinicius Silva de Paula, com consciência e vontade, ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistindo em um revólver Taurus, calibre .38, oxidado, nº série 637928 e uma munição do mesmo calibre, intacta, pertencente à empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores LTDA.

A.4 – Do Crime de Falsa Identidade, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) No dia 27 de agosto de 2019, ao ser abordado na residência de Pedro Henrique, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, na Avenida Airton Sena, nº 762, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, e novamente no dia 2 de setembro de 2019, no Fórum desta Comarca, o denunciado Vinicius Silva de Paula atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem de ocultar antecedentes criminais. [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de: a) Pedro Henrique Campos Berthi, Julio Cesar da Silva Bezerra e Vinicius Silva de Paula, vez que incorreram nas condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, (homicídio qualificado pela motivação torpe, pelo meio cruel e por recursos que dificultaram a defesa da vítima), artigo 180, caput, ambos do Código Penal, e artigo 244- B, caput, da Lei nº 8.069/1990, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal; e b) Vinicius Silva de Paula, vez que incorreu também na conduta descrita no artigo 307, caput, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e em concurso material (art. 69 do CP) com os demais crimes já mencionados.”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 183704260).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“ 1ª SÉRIE – HOMICÍDIO QUALIFICADO –PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI

1° QUESITO - No dia 27 de agosto de 2019, por volta de 01h30min, residência particular, na Rua das Jaqueiras, no 571, Bairro Jardim Morada da Serra, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, a vítima Marcos Carvalho de Souza, sofreu os ferimentos descritos no laudo necroscópico de ID 79707533 - Pág. 203/211, consistentes em traumatismo cranioencefálico, que foram a causa de sua morte?

4 sins

2° QUESITO - O réu Pedro Henrique Campos 13rthi foi o autor da conduta descrita no quesito anterior?

4 sins

3° QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

4 não

4° QUESITO - O acusado agiu por motivo torpe que consistiu em cobrança referente à dívida de drogas, que não havia sido adimplida?

4 sins

5° QUESITO - O réu praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que foi surpreendida enquanto dormia na sua residência com batidas na janela, encontrando-se desarmada e surpreendida, não tendo possibilidade de reação ou fuga?

4 sins

RECEPTAÇÃO - PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI

1° QUESITO - No período anteriormente ao dia 27 de agosto de 2019 até a referida data, na residência localizada na Avenida São Paulo, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, estava ocultada, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistindo em um revólver Taurus, calibre .38, oxidado, n° série 637928 e uma munição do mesmo calibre, intacta, pertencente à empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores LTDA?

4 sins

2° QUESITO - O réu praticou a conduta descrita acima?

4 sins

3° QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

4 não

2 SÉRIE - HOMICÍDIO QUALIFICADO - JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA

1° QUESITO - No dia 27 de agosto de 2019, por volta de 01h3Oinin, em residência particular, na Rua das Jaqueiras, no 571, Bairro Jardim Morada da Serra, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, a vítima Marcos Carvalho de Souza, sofreu os ferimentos descritos no laudo necroscópico de ID 79707533 - Pág. 203/211, consistentes em traumatismo cranioencefálico, que foram a causa de sua morte?

4 sins

2° QUESITO - O réu Júlio Cesar da Silva Bezerra, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, praticou a conduta descrita no quesito anterior?

4 sins

3° QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

2 sins e 4 não

4° QUESITO - A participação do réu Julio Cesar da Silva Bezerra foi importância?

3 sins e 4 Não

5° QUESITO - O acusado agiu por motivo torpe que consistiu em cobrança referente à dívida de drogas, que não havia sido adimplida?

4 sins

6° QUESITO - O réu praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que foi surpreendida enquanto dormia na sua residência com batidas na janela, encontrando-se desarmada e surpreendida, não tendo possibilidade de reação ou fuga?

4 sins

3ª SÉRIE - HOMICÍDIO QUALIFICADO - VINICIUS SILVA DE PAULA 1° QUESITO - No dia 27 de agosto de 2019, por volta de 01h3Omin, em residência particular, na Rua das Jaqueiras, no 571, Bairro Jardim Morada da Serra, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, a vítima Marcos Carvalho de Souza, sofreu os ferimentos descritos no laudo necroscópico de ID 79707533 - Pág. 203/211, consistentes em traumatismo cranioencefálico, que foram a causa de sua morte?

4 sins

2° QUESITO - O réu Vinicius Silva de Paula, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, praticou a conduta descrita no quesito anterior?

4 sins

3 QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

4 não e 2 sins

4° QUESITO - A participação do réu Vinicius Silva de Paula foi de menor importância?

4 não

5º QUESITO - O acusado agiu por motivo torpe que consistiu em cobrança referente à dívida de drogas, que não havia sido adimplida?

4 sim e 3 não

6° QUESITO - O réu praticou o crime mediante r urso que dificultou a defesa da vitima, vez que foi surpreendida enquanto dormia na sua residência com batidas na janela, encontrando-se desarmada e surpreendida, não tendo possibilidade de reação ou fuga?

4 sins e 3 não

FALSA IDENTIDADE - VINICIUS SILVA DE PAULA

1° QUESITO - No dia 27 de agosto de 2019, em abordagem na residência do corréu Pedro Henrique, e depois, durante interrogatório nas dependências da Delegacia de Policia Judiciária Civil, na Avenida Airton Sena, n° 762, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, bem como, pela terceira vez, no dia 2 de setembro de 2019, em audiência de custódia no Fórum desta Comarca, houve, a indicação de falsa identidade, com o uso do nome de Raison Silva Rodrigues?

4 sins

2° QUESITO - O réu Vinicius Silva de Paula praticou a conduta descrita acima para obter vantagem própria, consistente em ocultar seus antecedentes criminais?

4 sins

3º QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

4 não”
(ID 183704339 - fls.859/863)

O Juiz-Presidente dosou as penas nestes termos:

“[...]Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença: - o acusado PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, já qualificado nos autos, restou condenado nas sanções do artigo 121, § 2º, incs. I e IV, e 180, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 CP); - o acusado JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, já qualificado nos autos, restou condenado nas sanções do artigo 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal; - o acusado VINICIUS SILVA DE PAULA, já qualificado nos autos, restou condenado nas sanções do artigo 121, § 2º, incs. I e IV, e 307, ambos do Código Penal, sob a modalidade de crime continuado, previsto no artigo 71, caput, do mesmo diploma, por três vezes.

[...]

I – Pedro Henrique Campos Berthi [...]

A) DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal): [...]

A culpabilidade é acentuada, haja vista o réu ter planejado o delito, invadindo a residência da vítima de madrugada (ambiente de sua segurança), na presença de sua companheira, o que demonstra maior reprovabilidade, merecendo valoração negativa (STF, AgRg no HC 212.461, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 01.03.2023 e STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021). O réu não possui antecedentes criminais passíveis de valoração. Com relação a personalidade não há como se aferir, portanto deixo de analisá-la. Mostra-se inadequada a conduta social do acusado, porquanto seja faccionado da Organização Criminosa “Comando Vermelho” — conforme consta do Relatório de Investigação nº 813/2019 (id. 79707533 - Pág. 100/101) —, promovedora de atos bárbaros e ilícitos no meio social do Estado do Mato Grosso, merecendo valoração negativa[1]. Os motivos e as circunstâncias do delito já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesados nesta fase de dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso. Por estas razões, constatando a existência de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e conduta social), fixo a pena -base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), tendo em vista que esta já encontrava-se repousando, levantando apenas para atender ao chamado dos executores, sendo surpreendida, e estando completamente desarmada, de sorte que inviabilizou de oferecer qualquer resistência ou empreender fuga; b) atenuante da confissão espontânea[2] (art. 65, III, “d”, do CP), tendo em vista que em interrogatório, o acusado assumiu a autoria do delito. Dou-as por compensadas. Assim, mantenho a pena intermediária no patamar da pena-base, portanto, em 15 (quinze) anos de reclusão. Por fim, na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, consequentemente, fixo a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno definitiva. [...]

B) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (Art. 180, caput, do Código Penal):

A culpabilidade é a natural do delito em espécie. O réu não possui antecedentes criminais passíveis de valoração. Com relação a personalidade não há como se aferir, portanto deixo de analisá-la. Mostra-se inadequada a conduta social do acusado, porquanto seja faccionado da Organização Criminosa “Comando Vermelho” — conforme consta do Relatório de Investigação nº 813/2019 (id. 79707533 - Pág. 100/101) —, promotora de atos bárbaros e ilícitos no meio social do Estado do Mato Grosso, merecendo valoração negativa[3]. Os motivos e as circunstâncias não adquiriram especial relevo. As consequências são as ordinárias do crime em questão. Não há sequer razão para analisar-se o comportamento da vítima neste evento delituoso. Por estas razões, constatando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável (conduta social), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, e 15 (quinze) dias, e 11 (onze) diasmulta — cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) a agravante do crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (art. 61, inc. II, “b”, do CP), visto que através da receptação da arma de fogo, tornou-se possível sua utilização como instrumento para o crime de homicídio qualificado; b) atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), tendo em vista que em interrogatório, o acusado assumiu a autoria do delito. Dou-as por compensadas. Assim, mantenho a pena intermediária no patamar da pena-base, portanto, em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, e 15 (quinze) dias, e 11 (onze) dias-multa — cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Por fim, na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, consequentemente, fixo a pena em em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, e 15 (quinze) dias, e 11 (onze) dias-multa — cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos, a qual torno definitiva.

[...]

Deste modo, considerando a pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, e 15 (quinze) dias, e 11 (onze) dias-multa — cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos, referente ao crime de receptação, que deverá ser somada com a pena do homicídio qualificado (15 anos de reclusão), chego ao montante de 16 (dezesseis) anos e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa — cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. CONSIDERAÇÕES FINAIS O réu cumprirá a pena em REGIME FECHADO, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea “a” do Código Penal.” [...]

II - Julio Cesar da Silva Bezerra

A culpabilidade é acentuada, haja vista o réu ter planejado o delito, invadindo a residência da vítima de madrugada (ambiente de sua segurança), na presença de sua companheira, o que demonstra maior reprovabilidade, merecendo valoração negativa (STF, AgRg no HC 212.461, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 01.03.2023 e STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021). O réu não possui antecedentes criminais passíveis de valoração. Com relação a personalidade, merece ser valorada negativamente, já que o réu respondeu por atos infracionais quando adolescente, conforme folha de antecedentes (n. 3829- 55.2016.811.0063), consoante entendimento do STJ (5ª Turma – HC 466.866/PE, j. 02.10.2018. Mostra-se inadequada a conduta social do acusado, porquanto seja faccionado da Organização Criminosa “Comando Vermelho” — conforme consta do Relatório de Investigação nº 813/2019 (id. 79707533 - Pág. 100/101) —, promovedora de atos bárbaros e ilícitos no meio social do Estado do Mato Grosso, merecendo valoração negativa[4]. Os motivos e as circunstâncias do delito já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesados nesta fase de dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, constatando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e conduta social), fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), tendo em vista que esta já encontrava-se repousando, levantando apenas para atender ao chamado dos executores, sendo surpreendida, e estando completamente desarmada, de sorte que inviabilizada de oferecer qualquer resistência ou empreender fuga; b) atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), dou-as por compensadas. Assim, mantenho a pena intermediária no patamar da pena-base, portanto, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, consequentemente, fixo a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva. [...]

O réu cumprirá a pena em REGIME FECHADO, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea “a” do Código Penal. Incabível a substituição da pena aplicada, pois o fato decorre de violência contra a pessoa. Igualmente inadmissível a substituição por restritiva de direitos, face ao quantum de pena fixado.

[...]

III – Vinicius Silva de Paula A) DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal): [...]

A culpabilidade é acentuada, haja vista o réu ter planejado o delito, invadindo a residência da vítima de madrugada (ambiente de sua segurança), na presença de sua companheira, o que demonstra maior reprovabilidade, merecendo valoração negativa (STF, AgRg no HC 212.461, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 01.03.2023 e STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021). O réu não possui antecedentes criminais passíveis de valoração. Com relação à personalidade, há de ser valorada negativamente, em atenção às anteriores praticas de atos infracionais[5], consoante extrai-se da respectiva certidão de antecedentes. Mostrase inadequada a conduta social do acusado, porquanto seja faccionado da Organização Criminosa “Comando Vermelho” — conforme consta do Relatório de Investigação nº 813/2019 (id. 79707533 - Pág. 100/101) —, promovedora de atos bárbaros e ilícitos no meio social do Estado do Mato Grosso, merecendo valoração negativa[6]. Os motivos e as circunstâncias do delito já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesados nesta fase de dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, constatando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e conduta social), fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), tendo em vista que esta já encontrava-se repousando, levantando apenas para atender ao chamado dos executores, sendo surpreendida, e estando completamente desarmada, de sorte que inviabilizada de oferecer qualquer resistência ou empreender fuga.

Assim, agravo a pena, e fixo à pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, consequentemente, fixo a pena em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

B) DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (Art. 307, caput, do Código Penal) [...]

A culpabilidade é a natural do delito em espécie. O réu não possui antecedentes criminais passíveis de valoração. Com relação à personalidade, há de ser valorada negativamente, em atenção às anteriores praticas de atos infracionais[7], consoante extrai-se da respectiva certidão de antecedentes. Mostra-se inadequada a conduta social do acusado, porquanto seja faccionado da Organização Criminosa “Comando Vermelho” — conforme consta do Relatório de Investigação nº 813/2019 (id. 79707533 - Pág. 100/101) —, promotora de atos bárbaros e ilícitos no meio social do Estado do Mato Grosso, merecendo valoração negativa[8]. Os motivos e as circunstâncias não adquiriram especial relevo. As consequências são as ordinárias do crime em questão. Não há sequer razão para analisar-se o comportamento da vítima neste evento delituoso. Por estas razões, constatando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade e conduta social), fixo a pena-base em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes agravantes e atenuantes, portanto mantendo a pena intermediária em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Por fim, na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, consequentemente, fixo a pena final em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. [...]

Deve ser analisada a continuidade delitiva entre os crimes, prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, pela qual aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Considerando que o crime de falsa identidade foi praticado por 3 (três) vezes, e com fundamento na jurisprudência sedimentada do STJ[9], aumento a pena na fração de 1/5 (um quinto) — resultando em 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, a qual torno definitiva.”
(Djessica Giseli Kuntzer, juíz de Direito – ID 183704337-fls. 818/825).

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 183704260 – fls. 19), Laudo de Necropsia nº 2019/111/MLCÁCERES (ID 183704260-fls. 2111/213), Fotografias (ID. 183704261 – fls. 214/236) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 183704261-fls. 237/238), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Paulo Suady Ferreira Vieira, investigador de Polícia (ID.
183704260 – fls. 27/28), Antonio Nunes De Oliveira Junior, investigador de Polícia (ID. 183704260 – fls. 30/31), Elizandra Alves de Oliveira, testemunha (ID. 183704260 – fls. 32/34), Wesley Moraes de Castro, adolescente infrator (ID. 183704260 – fls. 47/48), PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, apelante (ID. 183704260 – fls. 54/55), JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, apelante (ID. 183704260 – fls. 66/68) e RAISON SILVA RODRIGUES, apelante (ID. 183704260 – fls. 81/83).

Em Juízo, foram ouvidos a delegada de Polícia Lizzia Kelly Ferraro Noya; os investigadores de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Junior; a testemunha Elizandra Alves de Oliveira, bem como interrogados os apelantes PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA (Relatório de Mídias - ID. 183704374)

Na sessão plenária, as oitivas de Paulo Suady Ferreira Vieira, Antônio Nunes de Oliveira Junior, Elizandra Alves de Oliveira, PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA
(
Relatório de Mídias-ID 183704347 -fls. 910/911).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que os apelantes PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA concorreram para o cometimento do homicídio da vítima Marcos Carvalho de Souza (2º Quesitos – 1ª, 2ª e 3ª Séries) e não os absolveram (3º Quesitos - 1ª, 2ª e 3ª Séries).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da testemunha presencial Elizandra Alves de Oliveira, que os reconheceu, tanto em sede policial quanto em Juízo, bem como no relatos dos investigadores de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Junior
, em todas as oportunidades em que foram inquiridos [policial, judicial e em plenário], os quais permitem concluir que
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI foi um dos executores do crime (confesso), enquanto os apelantes JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA acompanhavam o executor direto do homicídio.

A
lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para serem corresponsabilizados, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras,
responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Noutro giro, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos desta e. Câmara:

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Em seu turno, não se admite a compensação de culpas no direito penal, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.257.811/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023), a elidir a tese de
“culpa concorrente” da vítima”
, formulada

pela defesa do apelante PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI.

Quanto a tese de atipicidade da conduta, também do apelante PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, porque estaria sob efeito de drogas, não conduz, automaticamente, à inimputabilidade, a qual deve ser comprovada mediante laudo pericial (Ap 158609/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 28.9.2016).

Registra-se que
“em momento algum, durante a instrução processual ou em sede de plenário, foi arguida a suposta inimputabilidade, ou até mesmo, juntada prova cabal, de qualquer tipo, que corroborasse a assertiva acerca da suposta dependência química”
, como bem ressaltado pelo i. promotor de Justiça (Samuel Telles Costa – ID. 183704373).

Assim sendo, não se reconhece a inimputabilidade.

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes a novo julgamento popular.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI:

Do homicídio qualificado:

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinzes) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade e conduta social.

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, extraem-se do relatório de Investigação nº 813/2019 que o integrava a facção criminosa “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas e a outros crimes graves [homicídio, roubo, etc], a justificar a depreciação da conduta social, consoante entendimento deste e. TJMT:

“Comprovado nos autos que dois apelados integram a
facção

criminosa
Comando Vermelho, a qual se dedica a práticas delitivas, acarretando consequências nefastas para toda a sociedade, evidencia-se a
conduta
desregrada dos apelantes perante a comunidade, exigindo o reconhecimento negativo da vetorial da
conduta

social
.”
.

(
TJMT,
N.U 1007083-34.2020.8.11.0045, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 18.12.2023)

Quanto a fração de aumento, a exasperação do Juiz-Presidente [1/8 por circunstância] afigura-se mais benéfica que a usualmente utilizada pelo c. STJ
[1/6]
para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Assim sendo, impõe-se manter
a pena basilar em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, II, ‘c’] e atenuante da confissão espontânea, o Juiz-Presidente compensou-as.

Todavia, o apelante à época dos fatos [27.8.2019] possuía 19 (dezenove) anos de idade.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto), de modo a redimensionar a pena provisória para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Da receptação:

A pena-base fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa deve ser conservada, visto que o apelante integra facção criminosa [“Comando Vermelho”], a justificar a exasperação da pena-base pela personalidade
(TJMT, N.U 1007083-34.2020.8.11.0045, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 18.12.2023).

Na segunda-fase, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, visto que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

Por conseguinte, impõe-se reduzir a pena intermediária em 1/6 (um sexto) e conduzi-la a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que a incidência de atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, torna-se a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por não haver causas de aumento ou diminuição da pena.

Reconhecido o concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva do apelante PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, realmente o c. STF declarou inconstitucional a
“obrigatoriedade de
regime
prisional inicial
fechado
para crimes hediondos ou equiparados”
(STF, HC n. 111.840/ES – 17.12.2013).

Todavia, o Juiz-Presidente impôs o regime fechado
“como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea “a” do Código Penal”
, em outras palavras, foi estabelecido
“em razão do quantum de pena aplicado concretamente ao sentenciado, o que se deu em observância aos critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal”
, como bem destacado pelo i. Procurador de Justiça (Rosana Marra – ID. 191768686).

Logo, a pena imposta –
superior
a
8
(oito)
anos
- e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o
regime
inicial
fechado TJMT, AP N.U 0004986-70.2019.8.11.0059)
.

Sobre a detração penal, quando
“não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT – N.U 0009127-91.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 24.4.2018).

Do apelante
JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA:

Na primeira fase, o
Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade e os maus antecedentes.

Pelo mesmo motivo exposto na dosimetria do corréu PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pela premeditação do crime, bem como da conduta social, por integrar facção criminosa, conforme arestos deste e. TJMT: (Enunciado Criminal 49;
N.U 1007083-34.2020.8.11.0045, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 18.12.2023)

Por seu turno, o Juiz-Presidente negativou, também, a personalidade, ao eleger como fundamento os
“atos infracionais respondidos quando adolescente”
.

O c. STJ possui entendimento de que as anotações de atos infracionais não justificam a exasperação da pena-base “
por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes,
personalidade
ou conduta social”
(HC n. 623.117/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2021).

Por conseguinte, afastada a valoração negativa da personalidade, redimensiona-se a pena-base a 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, torna-se a pena-base em intermediária – 15 anos de reclusão -, visto que o Juiz-Presidente compensou integralmente a atenuante da menoridade relativa [CP, art. 65, I] com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, II, ‘c’].

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual resulta definitiva a reprimenda corporal em 15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º, “a”, §3º).

Do apelante
VINICIUS SILVA DE PAULA:

Do homicídio qualificado:

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A depreciação da culpabilidade e conduta social estão devidamente fundamentadas, visto que a premeditação do crime e o apelante integrar facção criminosa voltada à pratica de crimes justificam a exasperação (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT,
N.U 1007083-34.2020.8.11.0045, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 18.12.2023).

Por sua vez, afigura-se inidôneo a negativação da personalidade quando fundamentada em anotações de atos infracionais pretéritos, conforme aresto do c. STJ (HC n. 623.117/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2021).

Assim sendo, redimensiona-se
a pena basilar em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, II, ‘c’], aplica-se a fração adotada pelo Juízo, em 1/8 (um oitavo), a tornar a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Da identidade falsa:

A pena-base foi fixada em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, ao depreciar a personalidade e conduta social.

A negativação da personalidade deve ser afastada conforme fundamentado na dosimetria da pena de homicídio qualificado (STJ, HC n. 623.117/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2021).

Por conseguinte, readéqua-se a pena basilar em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na segunda-fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena intermediária em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, resulta a pena em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Em razão da continuidade delitiva [
“falsa identidade foi praticado por3 (três) vezes”
], aplica-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto), totalizando a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção, também no regime fechado

(AP N.U 0004986-70.2019.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 10.112022)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
;

2)
JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
;

3)

VINICIUS SILVA DE PAULA a
16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024